Tribunal: TJDFT
Processo: 0721971-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721971-98.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KHALED HUSSEIN NASER APELADO: PAULO ROBERTO DE SOUZA DUTRA, BISINOTTO COMERCIO DE TAPETES LTDA Despacho Após o despacho de ID no 16580168 (autos no 0700317-21-2019.8.07.0001; ID no 16583729 – autos no 0721971-98.2018.8.07.0001), a advogada do apelante juntou aos três autos acordo digitado, assinado eletronicamente pelo advogado dos apelados (além desses dois há o processo no 0722257-45.2019.8.07.0000). Ocorre que, nas cláusulas do acordo, é incluída terceira pessoa, que não participou da demanda, cuja qualificação completa e assinatura não constam do acordo. Trata-se de Leoni Levandoski, apresentada como avalista do contrato de locação e responsável pelo pagamento de todas as despesas e custas de seu advogado. Embora a conciliação deva ser sempre estimulada, o acordo deve reunir condições mínimas para eventual homologação. Não é razoável (e é legalmente questionável) impor obrigação em acordo a ser homologado pelo Juiz/Relator a quem não fez parte da demanda nem assinou o acordo ou demonstrou um mínimo de concordância. O Juiz não homologa qualquer acordo, mas apenas o acordo entre partes processuais. Se as partes querem fazer um acordo amplo, com terceiro incluído, que o façam sem a intervenção do Judiciário. Diante disso, pela derradeira vez, concedo o prazo de 48 horas para que as partes apresentem termo de acordo em condições de homologação, que envolva apenas as partes dos processos. Não será homologado acordo que inclua terceira pessoa, alheia aos processos sob jurisdição deste Relator. Registre-se que o documento escrito de forma manual não foi aceito por este Relator. Esta é a segunda recusa. Não haverá outra. Até que haja eventual homologação, mantenha-se o julgamento na pauta da 5a Sessão Ordinária de Julgamento por Videoconferência. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro